Tribunal: STJ
Processo: 2333352-36.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941646 - SP
(2025/0183114-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: DANIEL FAIREN FERRE FILHO
EMBARGANTE
: GABRIELA FAIRÉN FERRÉ
EMBARGANTE
: DANIELA FAIREN FERRÉ
EMBARGANTE
: REGINA CÉLIA GONÇALVES FAIREN FERRÉ
ADVOGADOS
: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809
KARLA LACOTISSI ZIROLDO - SP376727
EMBARGADO
: LUIZA MARIA AYRES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO NASTROMAGARIO - SP183434
CAMILA ALVES SAAD - SP268179
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55321974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7de6a2c1-a4af-414b-a1fe-bcaba22e0309

7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7de6a2c1-a4af-414b-a1fe-bcaba22e0309

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941646 - SP
(2025/0183114-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: DANIEL FAIREN FERRE FILHO
EMBARGANTE
: GABRIELA FAIRÉN FERRÉ
EMBARGANTE
: DANIELA FAIREN FERRÉ
EMBARGANTE
: REGINA CÉLIA GONÇALVES FAIREN FERRÉ
ADVOGADOS
: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809
KARLA LACOTISSI ZIROLDO - SP376727
EMBARGADO
: LUIZA MARIA AYRES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO NASTROMAGARIO - SP183434
CAMILA ALVES SAAD - SP268179
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54390071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:05
Código de Controle do Documento: 3feb97cf-0eda-4e04-b5b8-92b79fa82823

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 317-333) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 309-310):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo § 1o, art. 1.021,
do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da que impede o conhecimento do agravo Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de contradição no
acórdão. Sustenta para tanto que (fls. 330-331):
Na especificação temática do Recurso Especial é que a decisão judicial de
divórcio transitada em julgado só pode ser rescindida por ação própria, e não
ato unilateral do Desembargador, como em caso.
Ora o despacho que inadmitiu o recurso especial , assentou no argumento:
[...]
Documento eletrônico VDA54390071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:05
Código de Controle do Documento: 3feb97cf-0eda-4e04-b5b8-92b79fa82823

Por certo, como se vê no corpo, que vem a ser o acordão dissenso, não foi
observado. De maneira que a R. decisão ao afirmar que não tem o acordão
por documento hábil a demonstrar o dissenso, é de frisar que ele está
acostado ao recurso – fls.

e
Assim a respeitável
138/148, 149/160
161/170.
decisão do Agravo Interno traz a contrariedade em vista do exposto no
Recurso Especial e concomitantemente no Agravo de Instrumento no
despacho que negou seguimento ao Recurso Especial.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 339-353), com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 314):
No agravo interno (fls. 257-275), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do
fundamento da decisão monocrática –
–, limitando-se a
Súmula n. 182/STJ
reiterar razões dos recursos anteriores.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ.

Como visto, o recurso não foi conhecido por não impugnar especificamente
aSúmula n. 182/STJ.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
Assim, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54390071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:05
Código de Controle do Documento: 3feb97cf-0eda-4e04-b5b8-92b79fa82823

Por fim, indefiro, por ora, o pedido de multa, visto que não demonstrada
conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54390071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:05
Código de Controle do Documento: 3feb97cf-0eda-4e04-b5b8-92b79fa82823

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.941.646 / SP
Número Registro: 2025/0183114-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264359420068260068 068012006026435 23333523620238260000 23472006 264359420068260068
264359420068260068068012006026435
26435942006826006806801200602643523472006
68012006026435
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL FAIREN FERRE FILHO
AGRAVANTE : GABRIELA FAIRÉN FERRÉ
AGRAVANTE : DANIELA FAIREN FERRÉ
AGRAVANTE : REGINA CÉLIA GONÇALVES FAIREN FERRÉ
ADVOGADOS : EDUARDO SALLES PIMENTA - MG046700
JOSÉ CAMPELLO DE OLIVEIRA JUNIOR - RJ080054
EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809A
EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809
KARLA LACOTISSI ZIROLDO - SP376727
EDUARDO SALLES PIMENTA - RJ001674A
TIAGO LIMA ARAUJO - SP419918
SANCRIST SALLES PIMENTA - MG198300
AGRAVADO
: LUIZA MARIA AYRES DE LIMA
ADVOGADOS : MARCELO NASTROMAGARIO - SP183434
CAMILA ALVES SAAD - SP268179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
Documento eletrônico VDA55298056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:47
Código de Controle do Documento: 3d815728-b5d5-44fe-a89e-745f8e74d0fe

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANIEL FAIREN FERRE FILHO
EMBARGANTE : GABRIELA FAIRÉN FERRÉ
EMBARGANTE : DANIELA FAIREN FERRÉ
EMBARGANTE : REGINA CÉLIA GONÇALVES FAIREN FERRÉ
ADVOGADOS
: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809
KARLA LACOTISSI ZIROLDO - SP376727
EMBARGADO : LUIZA MARIA AYRES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO NASTROMAGARIO - SP183434
CAMILA ALVES SAAD - SP268179
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:47
Código de Controle do Documento: 3d815728-b5d5-44fe-a89e-745f8e74d0fe